Tribunal: TJMT
Processo: 0001524-22.2018.8.11.0098
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001524-22.2018.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMAR BARRETO FRANCISCO - CPF: 697.588.831-00 (APELANTE), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), EDMAR SOUSA DA SILVA - CPF: 889.720.621-20 (APELANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), NADIR MENDES DA SILVA - CPF: 502.581.331-04 (APELANTE), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), Felix Dalmor Rodrigues da Mata (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), FELIX DALMOR RODRIGUES DA MATA (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS –
1)
ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO POR FALTA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE TRANSPORTANDO
46,370KG DE COCAÍNA
– VERSÃO DEFENSIVA NÃO COERENTE COM AS CIRCUSTÂNCIAS FACTUAIS – DEPOIMENTOS DOS ACUSADOS CONTRADITÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
POSSIBILIDADE
– ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO NÃO EVIDENCIADA –
3)
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA IMPEDITIVAS – ART. 42 DA LEI Nº. 11.343/06 –
4)
TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06) – IM
PROCEDÊNCIA
–
MODUS OPERANDI
, CIRCUNSTÂNCIAS E AMBIENTE EM QUE ENVOLVEU A PRISÃO EM FLAGRANTE INCOMPATÍVEL COM O TRÁFICO OCASIONAL – ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA –
5)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP –
6)
REGIME INICIAL FECHADO PELA QUANTIDADE DA DROGA – VIABILIDADE – ENUNCIADO 47/TJ –
7)

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
8)
POSTULADA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA –

RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1.
Não há se falar em absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas quando o conjunto probatório comprova a autoria delitiva, dada as circunstâncias do caso concreto, onde o réu conduzia veículo automotor a noite, em trecho conhecido como rota do tráfico, sendo apreendida considerável quantidade de droga, sobretudo pelos depoimentos dos agentes policiais, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, de modo que as declarações dos corréus, contraditórias, não fragilizam as provas no sentido incriminador.

2.
Não se comprovando, satisfatoriamente, que os apelantes estavam associados de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas, impõe-se o acolhimento do pleito absolutório quanto ao delito previsto no art. 35, caput, Lei 11.343/06, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

3.
Não prevalece os pleitos defensivos de redução das penas-base dos réus, se desfavoráveis a natureza e quantidade de droga apreendida
(46,370KG de cocaína)
, demonstrando maior reprovabilidade da conduta, circunstância que autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06.

4.
Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição depena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em relação aos réus, em razão das circunstâncias do flagrante e o ambiente em que foram pegos pela polícia da fronteira, revelando envolvimento e comprometimento com a mercancia ilícita, incompatível com o tráfico ocasional.

5.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, quando não atendem aos requisitos elencados no art. 44 do CP, mormente se a pena definitiva foi aplicada acima de quatro anos de reclusão.

6.
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, nos termos do
Enunciado 47-TJ
.

7.
O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, mormente porque o apelante esteve representado por advogado constituído durante toda a instrução processual.

8.
Uma vez comprovada, durante a instrução processual, a utilização do veículo, como instrumento do crime de tráfico, não comprovada a obtenção do bem de forma lícita, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento do bem.

Recurso parcialmente provido para absolver os réus do crime de associação
.

R E L A T Ó R I O

V.R.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus EDMAR SOUSA DA SILVA, ADEMAR BARRETO FRANCISCO, FÉLIX DALMOR RODRIGUES DA MATA e NADIR MENDES DA SILVA, contra a sentença editada pelo juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião-MT, que condenou ADEMAR à pena de 10 (dez) anos de reclusão e os demais à pena corpórea de 09 (nove) anos de reclusão, todos no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06).

ADEMAR BARRETO, em suas razões, postula:
1)
A absolvição dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, alegando, em síntese, falta de provas. Os
demais apelantes
postulam:
2)
A absolvição do crime da associação ao tráfico de drogas;
3)
A diminuição da pena-base em seu mínimo legal; 4
)
A diminuição da pena com base no tráfico privilegiado (§4 do art. 33),
5)
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito;
6)
Regime inicial de cumprimento de pena aberto ou semiaberto;
7)
NADIR a diminuição da pena de multa (Razões pags. 196/269, 271/311, 312/337 e 340/366 -PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 374/395-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 354/362-PDF).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

cr

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020